Tribunal: TJES
Processo: 0016020-44.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016020-44.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WILLIAN DE MOURA CAMPOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO DE YAGO GONÇALVES AVELINO SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
WILLIAN DE MOURA CAMPOS
e
YAGO GONÇALVES AVELINO
, em face da r. sentença de fls. 366/368-verso dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, a fim de
condenar
os acusados pelo crime capitulado no artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a execução e a impunidade de outro crime), do Código Penal.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
acostado no
id 3409393
, requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso defensivo de Yago Gonçalves Avelino em relação aos fundamentos de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e de afastamento das qualificadoras previstas nos incisos IV e V, do artigo 121, do Código Penal, sob o argumento de que não houve, na interposição do recurso, menção expressa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal (
Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
).

Pois bem.

Como sabido, segundo a Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
”. Nessa linha, a análise recursal se limita aos fundamentos legais indicados no termo de interposição recursal.

Dito isso,
in casu
, verifico que, não obstante a Procuradoria de Justiça alegue, em seu parecer, que a defesa de Yago Gonçalves Avelino manifestou de forma expressa que a apelação interposta versaria somente sobre o erro ou injustiça na dosimetria da pena, verifico, ao compulsar os autos, que, durante o julgamento em plenário, após a lavratura da sentença em audiência, “a Defesa YAGO GONALVES AVELINO manifestou o interesse em recorrer, pelo art. 600, 4°, do CPP”, sem mencionar expressamente o fundamento legal de seu recurso.

Por sua vez, nas petições de fls. 382 e 386 dos autos físicos, a defesa também não especificou em quais dispositivos legais basearam seu recurso.

Além do mais, a Procuradoria de Justiça, ao suscitar a presente preliminar, sequer mencionou em qual peça recursal a defesa teria se manifestado “
de forma expressa que a apelação interposta versaria somente sobre o erro ou injustiça na dosimetria da pena
”.

Por esta razão, embora esteja ausente na petição de interposição expressa menção quanto ao fundamento alicerçado nas hipóteses descritas no artigo 593, III, Código de Processo Penal, ainda assim o recurso deve ser conhecido, entendendo-se, assim, que a defesa, ao mencionar o artigo 600, de forma ampla, protocolou seu recurso com base em todas as hipóteses legais para seu cabimento.

Nesse sentido, destaco o seguinte aresto:

“
A despeito de a Súmula nº 713, do E. Supremo Tribunal Federal, dizer que o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição, a interpretação jurisprudencial do enunciado é no sentido de que são devolvidas para exame as questões expressamente constantes das razões da apelação. Precedentes. 3. Malgrado não haja a indicação do fundamento legal na peça de interposição, o debate de matéria legalmente admitida nas razões impõe o conhecimento do recurso, em sua inteireza, uma vez que constitui mera irregularidade a falta ou erro na indicação da hipótese de recorribilidade
. [...].” (TJES; APCr 0003961-94.2012.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 13/10/2021; DJES 25/10/2021)

“Tratando-se de apelação criminal interposta em face de decisão proferida pelo Tribunal do Júri, o conhecimento da matéria devolvida ao Tribunal fica limitado aos termos do art. 593, III e alíneas, do Código de Processo Penal invocados na petição de interposição do recurso.
Admite-se, contudo, que o recurso seja conhecido ainda que ausente no seu termo de interposição expressa menção quanto ao fundamento alicerçado nas hipóteses descritas no artigo 593, III, Código de Processo Penal, analisando-se, nesta hipótese, os argumentos contidos nas razões recursais
. A cassação do veredicto popular, por manifestamente contrário à prova dos autos, só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes. Inteligência da Súmula nº 28 deste Tribunal.” (TJMG; APCR 0013161-72.2019.8.13.0358; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 26/05/2022; DJEMG 01/06/2022)

Ainda, adoto o entendimento de nossos tribunais pátrios no sentido de que
“o recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: A amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula nº 713 do STF.
No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu, no termo de apelação, com base em todas as alíneas, do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla, ainda que as razões estejam limitadas a ponto específico
”
(TJDF; APR 00033.48-67.2018.8.07.0020; Ac. 142.4639; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 26/05/2022; Publ. PJe 31/05/2022).

Assim sendo, à luz do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
e, por consequência, conheço o recurso de apelação criminal interposto por YAGO GONALVES AVELINO.

É como voto.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE O ÓRGÃO MINISTERIAL TER JUNTADO CÓPIA DE OUTROS PROCESSOS NA DENÚNCIA E SUA POSTERIOR APRESENTAÇÃO NO PLENÁRIO DO JÚRI

Ainda em sede de preliminar, a defesa de
Willian de Moura Campos
, nas
razões recursais
de fls. 400/404-verso,

suscita a nulidade do feito, em razão de o órgão acusador ter trazido, na denúncia, cópias de outros processos em que o réu estaria respondendo pelo homicídio de outra vítima (Edson Silva de Assis), sendo esses fatos usados em plenário, razão pela qual requer seja anulado o julgamento do presente feito e que o apelante seja submetido a novo julgamento.

Pois bem.

Como sabido, as supostas nulidades ocorridas no julgamento em plenário do júri devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante prevê o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 571. As nulidades deverão ser arguidas:

VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.

Desse modo, ao analisar a ata de julgamento acostada às fls. 383/355, verifico que a suposta nulidade decorrente da utilização, em plenário, de cópias de outros processos nos quais o réu estaria respondendo pelo homicídio de outra vítima (Edson Silva de Assis), não foi arguida, tampouco restou registrada na oportunidade qualquer outra nulidade pela defesa, estando, portanto, preclusa tal alegação, suscitada apenas em sede de apelação criminal.

Nesse sentido, saliento o seguinte aresto do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
Ainda que assim não fosse, na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida, a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão. Na espécie, consoante asseverado pela Corte local, a alegação atinente a eventuais irregularidades não constou na ata de julgamento, operando-se a preclusão quanto à matéria, por não ter sido impugnada no momento processual oportuno
. Precedentes. 5. A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de Recurso Especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental não conhecido.” (STJ; AgRg-AREsp 2.016.489; Proc. 2021/0374768-9; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022)

À luz do exposto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Tenho sob exame recursos de apelação criminal interpostos por
WILLIAN DE MOURA CAMPOS
e
YAGO GONCALVES AVELINO
, em face da r. sentença de fls. 366/368-verso dos autos físicos, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/03-verso, narra, em resumo, que, no dia 27 de fevereiro de 2017, por volta de 06h10min, na Rua Enério Gomes, bairro Monte Belo, na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, os denunciados, em união de desígnios e agindo com
animus necandi
, mataram a vítima Victor da Silva Pereira, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, e para assegurar a execução e impunidade de outro crime.

Consta na exordial, ainda, que os denunciados integram organização que promove o tráfico de drogas, sendo chefiada pelo acusado Willian.

Por sua vez, aduz que a pessoa de Edson Silva de Assis promovia o tráfico de drogas, sendo subordinado ao bando chefiado por Willian. A vítima, por sua vez, na condição de prima de Edson, por vezes o acompanhava na prática dessa atividade ilícita.

Ocorre que Edson passou a retirar pequenas porções das pedras de crack que lhe eram distribuídas e que seriam destinadas à venda para seu consumo próprio.

Tem-se, também, que, tomando conhecimento do prejuízo, Willian decidiu por sua morte e determinou que seus subordinados Vanderson Gomes dos Santos, Jonatan Silva Barbosa e Júlio Oliveira de Freitas matassem Edson, o que foi feito no dia 05 de novembro de 2016, crime esse presenciado, ao menos em parte, pela vítima Victor.

Ocorre que a vítima foi chamada como testemunha acerca do homicídio acima referido, fato esse que fez Willian decidir pela morte de Victor.

De posse dessa informação, Willian enviou ao acusado Julio uma foto da vítima e o encarregou de localizá-la. Julio, por sua vez, pediu para que o acusado Yago, que conhecia a vítima, o levasse ao encontro de Victor.

Consta que, no dia do crime, a bordo de dois veículos, os três acusados foram ao bairro da vítima e, após esperarem por alguns instantes, desembarcaram dos veículos e passaram a procurar a vítima a pé. Ao identificarem a casa da vítima, os acusados passaram a chamá-lo, tendo sido atendidos por Victor.

Os acusados, então, levaram a vítima até o beco que fica ao lado de sua casa e, após alguns minutos de conversa, desferiram, ao menos, 11 disparos de arma de fogo que levaram a vítima a óbito. Após o crime, aduz a inicial que os acusados fugiram, sendo que Willian e Yago deixaram o município onde fora praticado o crime.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado de primeira instância, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
os acusados
WILLIAN DE MOURA CAMPOS
e
YAGO GONCALVES AVELINO
pelo crime capitulado no artigo 121, §2°, incisos I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e V (assegurar a execução e a impunidade de outro crime), do Código Penal, às seguintes penas definitivas:

-
Willian de Moura Campos:
19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime fechado;

-
Yago Goncalves Avelino:
16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime fechado.

Em
razões recursais
apresentadas às fls. 389/395 dos autos físicos, a douta defesa de
Yago Gonçalves Avelino
aduz que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, em razão da inexistência de prova suficiente da autoria delitiva, com base no artigo 415, inciso II, do Código Penal. Subsidiariamente, pugna pelo decote das qualificadoras de “recurso que dificultou a defesa da vítima” e de “assegurar a execução e impunidade de outro crime”. Por fim, postula a redução da pena-base imposta ao mínimo legal.

Por sua vez, nas
razões recursais
de fls. 400/404-verso, a defesa de
Willian de Moura Campos,
no mérito, sustenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual pugna pela submissão do recorrente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença. Por derradeiro, postula a redução da pena-base imposta ao mínimo legal.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superadas as preliminares suscitadas,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Primeiramente, passo à análise dos
pedidos de submissão dos apelantes a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, ante a inexistência de provas suficientes para a condenação.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante do conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada, exige-se apenas que
existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso,
pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente desta c. Segunda Câmara Criminal:

[...] 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. (TJES, Classe: Apelação, 024151645140, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/06/2019, Data da Publicação no Diário: 17/06/2019).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Dessa feita, a
materialidade
delitiva do crime previsto no
artigo 121, §2
°,
incisos I, IV e V,
do Código Penal
,
pode ser verificada por meio do Boletim de Unificado de fls. 02/03-verso dos autos do Inquérito Policial, pelo laudo de exame cadavérico e respectivo diagrama do corpo às fls. 11/14 do inquérito policial, do laudo de exame de local de morte violenta de fls. 15/26 e do laudo de exame de arma de fogo e de microcomparação balística às fls. 135/137-v do inquérito policial.

A
autoria
do apelante, por sua vez, pode ser demonstrada por meio das demais provas produzidas ao longo deste caderno processual. Senão, vejamos.

Inicialmente, antes da análise da prova testemunhal, destaco que o laudo de exame de arma de fogo e de microcomparação balística de fls. 135/137-v do inquérito policial concluiu que
os 04 (quatro) projetis extraídos do cadáver da vítima Victor da Silva Pereira foram propelidos pelo revólver Taurus, número de série raspado, apreendido em poder do acusado Willian de Moura Campos
, quando este foi preso no estado da Bahia.

Corroborando, saliento o depoimento da testemunha Marcela Silva, que em juízo asseverou o seguinte:

“[...] a vítima era seu cunhado; que estava em casa dormindo quando ouviu os disparos; que viu sua irmã gritando e o Vitor já caído; [...] que conhece YAGO;
que no dia do crime, por volta de 06h da manhã, dois homens chegaram na varanda chamando por Cátia, sua irmã; que após um segundo chamado, respondeu que Cátia não morava ali, mas na casa da frente; que viu pelo buraco da fechadura que um dos homens trajava bermuda vermelha e sandália "Kenner" preta
com correia vermelha
e o outro trajava calça jeans; que cerca de 10 minutos depois, ouviu os tiros; que não houve briga ou discussão anterior aos tiros;
que foram executados muitos tiros;
que tinha cerca de 3 meses que Vitor estava morando com Cátia; que ao sair da casa viu Vitor agonizando e sua irmã gritando
; que Vitor trabalhava como ajudante de pedreiro; que não era criminoso;
que soube da morte de Edson; que
as pessoas
diziam que os executores eram os "meninos do cemitério";
que quando o telefone de Vitor tocava, ele se escondia para falar; que um dia antes dele morrer estava assustado; que acredita que as pessoas que mataram Vitor foram as mesmas que chamaram Cátia e já estavam a procura dele [...].”

Por sua vez, Cátia Simone Silva, companheira da vítima à época, em juízo, declarou que:

“[...]
a vítima foi executada no beco da casa da irmã da depoente;
que não lembra de ter prestado declaração na esfera policial; que reconhece como sendo sua assinatura contida na declaração de fls. 26/26-verso; [...]
que confirma o que consta na declaração em relação a morte do primo da vítima de nome Edson; que ouviu dois tiros no dia dos fatos, acordando assustada; que quando visualizou o corpo, a vítima estava no beco da casa da sua irmã, estando enchendo de gente;
que foi perto do corpo; que quando chegou na vítima, ainda estava viva, saindo muito sangue pela boca, tendo a vítima dito 'te amo e me perdoa', não dizendo nada sobre o crime; [...] que o acusado Yago é parente da vítima, achando que Yago tinha um filho com a irmã da vítima; que já viu Yago, dizendo ter visto o mesmo quando voltou do Rio, em um pagode; que conhecia apenas o acusado Yago, não sabendo onde morava na época dos fatos; que não sabe se Yago tinha contato com a vítima; que a depoente não frequentava muito a casa da vítima; que no dia dos fatos não teve contato com Yago; que não viu Yago no local onde a vítima foi encontrada depois de ser atingida pelos disparos [...].”

Na esfera policial, às fls. 06/06-verso, Cátia Simone Silva afirmou o seguinte:

“QUE segundo a declarante, na presente data ela estava dormindo em sua residência com Victor, quando, par volta das 6h, ouviram urna pessoa chamando pelo nome de Victor; Que eles pensaram que era um rapaz que estava marcado para chamá-lo para ele ir trabalhar de ajudante de pedreiro; Que Victor se levantou e falou para a declarante "eu vou lá falar com ele que vou escovar as dentes para nós irmos"; Que logo em seguida Victor foi em direção a porta da casa e, ao abrir, foi recebido a tiros; Que a declarante ficou muito assustada e olhou pela janela, quando viu trés homens correndo e ficou sabendo posteriormente par uma vizinha de nome Vanuza, de que havia três carros parados esperando os homens que fugiram nos veículos; Que após, a declarante foi ate Victor que estava caldo no beco; Que Victor ainda estava vivo, sem falar sobre as fatos, vindo a óbito logo em seguida, antes da chegada do resgate;
Que a declarante não tem suspeitos sobre o fato, cumprindo ressaltar que o prima dele, Edson, foi assassinado no cemitério do Coronel Borges, sendo seu corpo jogado atrás da escola do Bairro União, nesta cidade
; [...].”

Corroborando os depoimentos acima, destaco que, às fls. 35/40 dos autos do inquérito policial, a testemunha preservada nº 01 do IP 024/2017, que teve sua identificação enviada separadamente, em envelope lacrado entregue mediante recibo à autoridade judicial competente, declarou que:

“[...] Com receio de ser identificado pelos agentes que virá a apontar, e considerando a periculosidade dos envolvidos, o depoente requereu à autoridade signatária que ocultasse sua qualificação;
que tem conhecimento de que VITOR foi morto por ser testemunha da morte de EDSON, ocorrida em novembro de 2016;
[...] que VITOR, junto ao primo dele, EDSON, promovia a venda de drogas; que VITOR e EDSON obtinham as drogas que vendiam com "Neguinho Vandersom", que apresentada a foto abaixo, de VANDERSON GOMES DOS SANTOS, o reconhece como sendo o agente que fornecia as drogas revendidas por EDSON e VITOR; Que é público e notório que VANDERSON GOMES DOS SANTOS trabalha para "Pica Pau", distribuindo drogas por ele fornecidas; que "Pica Pau" é apontado como o "dono" do morro do "Corte Grande" e do ‘Independência’;
que EDSON foi assassinado porque estava 'miando" as drogas que deveria vender, isto é, retirando parte das unidades postas a venda
; que VITOR não presenciou a morte de EDSON;
que VITOR, no entanto, contou para todos os que lhe perguntaram fatos relacionados à morte de EDSON; que VITOR disse que VANDERSON e outra pessoa da qual não se recorda contaram para ele que haviam matado EDSON, que todos souberam que VITOR compareceu na delegacia para falar sobre o assassinato de EDSON;
[...] que depois da morte de EDSON, VITOR deixou de traficar drogas;
que VITOR, no dia da morte de EDSON, foi instado a falar a polícia que
o
s autores desse homicídio eram os traficantes do Monte Belo
; que VITOR não chegou a ser ameaçado, até onde sabe,
que no dia do crime, três carros foram as imediações da casa de VITOR, e pararam perto, mas não em frente a esse imóvel
; que esses carros pararam na parte alta do morro, em uma via na qual os "carros passam para ir trabalhar";
que muitas pessoas presenciaram trechos da morte de VITOR, que conversando com elas, foi entendendo aos poucos o que aconteceu
; que pode constatar que os autores estavam desde 05h e 40 min no alto do morro;
que as 06h essas três pessoas desceram do carro e foram até a casa de um vizinho da vítima, que eles chamaram pela vítima na casa de uma vizinha da vítima; que eles chamaram, nessa casa, inicialmente por CÁTIA, companheira da vítima; que essa vizinha então disse que CÁTIA morava ao lado; que eles foram então até a casa na qual a vítima morava com CÁTIA; que eles então chamaram a vítima pelo nome dela, VITOR; que quando a vítima foi atender essas pessoas em um beco, essas pessoas a acuaram, que eles ficaram cerca de quatro ou cinco minutos com a vítima
;
que depois desse tempo, foi dado o primeiro disparo; que em seguida, foram realizados os demais disparos
; que havia muitas saindo de casa para trabalhar;
que muitos vizinhos e parentes perceberam o que estava acontecendo, e se esconderam em casa; que todo mundo está com medo de falar;

que sabe alguns deles chegaram a assistir e ouvir o que estava acontecendo por frestas de janelas e portas
;
que presenciou parte do aconteceu; que chegou a ouvir a vítima dizendo, já no beco no qual foi morta, não me mata não "Pica Pau";

que chegou a ver os três assassinos correndo depois do crime; que algumas pessoas viram mais do que o depoente
;
que pode reconhecer YAGO GONÇALVES
, assim como outras pessoas também puderam reconhecê-lo; [...]
que até ser ouvida hoje só sabia o nome desse envolvido e a apelido de "Pica Pau"; que neste momento passa a acompanhar uma busca nos perfis de Facebook de WILL
I
AN DE MOURA CAMPOS, conhecido corno "Pica Pau' que pode então facilmente reconhecer, entre as amigos dele, a foto de YAGO GONALVES no perfil de WILLIAN MOURA
; [...]
que alguns dos moradores da região conheciam "Pica Pau", e o reconheceram na cena do crime como sendo um dos autores
;
que todos sabem que VITOR morreu porque depôs contra o bando de "Pica Pau'; que embora não conheça "Pica Pau" pessoalmente, assim como todos os moradores da região, sabe que ele repassa drogas para muitas outras pessoas venderem
;
que recorda-se que YAGO GONÇALVES estava com uma camisa gola polo azul "céu" e uma calça jeans; [...] que ao final, em buscas no perfil do Facebook de YAGO GONÇALVES, o viu com a camisa que ele usou no momento do crime
[...].

Diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em robustas provas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa,
não
havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
art. 593, inciso III,
alínea
“d”, do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão no sentido de que, de fato, os réus Willian de Moura Campos e Yago Gonçalves Avelino mataram a vítima Victor da Silva Pereira, por motivo torpe, vez que tal crime está relacionado ao tráfico de drogas da região, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida seis horas da manhã, em sua residência, e para assegurar a execução e impunidade de outro crime, vez que a vítima havia sido testemunha no processo que apura a morte de seu primo Edson Silva de Assis, cujo réu Willian de Moura Campos é acusado de ser o mandante.

Dessa feita, conclui-se que a condenação dos recorrentes procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal,
motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento
realizado pelo Tribunal do Júri
, nesse particular, não merece prosperar.

Prosseguindo, quanto ao
pedido da defesa de Yago Gonçalves Avelino, de
afastamento das qualificadoras
reconhecidas em desfavor do apelante, de “recurso que dificultou a defesa da vítima” e de “assegurar a execução e impunidade de outro crime”,
também não lhe assiste razão
.

Nessa linha, o
recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido
é quando a vítima é pega de surpresa, de modo que é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela.

Por sua vez, a qualificadora da prática de homicídio para
assegurar a execução e impunidade de outro crime
fica configurada quando há uma conexão entre o tal delito e outros crimes, de modo que pode se configurar quando o homicídio é praticado para facilitar a prática de outro delito (conexão teleológica) ou quando é praticado para assegurar a impunidade, ocultação ou vantagem de outro crime (conexão consequencial). Destaca-se que, quanto ao outro crime, este não precisa ser comprovado, bastando a intenção do agente de praticar o homicídio para assegurar a execução ou impunidade de outro delito.

Dito isso, analisando detidamente os autos, é possível constatar claramente a presença de provas nos autos capazes de comprovar as
qualificadoras
do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e para assegurar a execução e impunidade de outro crime, estando a decisão dos jurados, ao reconhecê-las, pautada no conjunto probatório existente.

Nesse contexto, restou demonstrado que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que este foi pego de surpresa, quando ainda estava dormindo em sua residência, às seis horas da manhã, sendo surpreendido pelos indivíduos lhe chamando, momento em que a vítima achou que seria uma pessoa com quem iria sair para trabalhar naquele dia.

Por sua vez, como já fundamentado, o homicídio foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime, qual seja, o homicídio em face de Edson Silva de Assis, tendo em vista que a vítima a Victor da Silva Pereira era testemunha na investigação de tal crime.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito a estas qualificadoras, razão pela qual
não é possível, nesta seara recursal, o afastamento das qualificadoras do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e da prática do homicídio para
assegurar a impunidade de outro crime
.

Prosseguindo,
os apelantes insurgem-se contra o capítulo da dosimetria da pena,
razão pela qual passo a apreciá-lo.

Nesse contexto, cumpre ressaltar que esta fase da sentença destinada à dosimetria da pena requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve, “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

Se está a dizer, em outros termos, que o julgador é livre para julgar e valorar as circunstâncias que tornam peculiar o caso
in
concreto, porém, deve motivar seu entendimento sob a luz da legislação de regência, devendo acatar os limites mínimos e máximos estabelecidos, até mesmo por observância ao princípio da legalidade, segurança jurídica e vedação de conduta arbitrária.

No caso específico do Tribunal Popular do Júri, deve a pena se ater ao que é decidido pelo corpo de jurados, restando ao magistrado a aplicação da pena, de forma discricionária, mas sempre conforme o determinado pelos jurados, utilizando para isso critérios razoáveis. Ademais, deve, igualmente, o magistrado se ater à fundamentação do ato por ele emanado, nos moldes do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, caso contrário a sentença proferida estará eivada de vício.

Pois bem. No vertente caso, ao individualizar a
pena do apelante Willian de Moura Campos
, na
primeira fase
,

o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, fixou a pena-base nos seguintes termos:

“Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com
culpabilidade alta, considerando que foram realizados, ao menos, 11 disparos, o que revela o elevado grau de violência empregado na conduta; os antecedentes com um registro de condenação por fato praticado antes dos fatos, consistente em uma condenação pelo crime de porte de arma, pela Vara Criminal de Marataízes, autos nº 069.10.800.235-8, por conduta praticada em 15/01/2010 e trânsito em julgado em 28/11/2011 e que será valorada nesta fase
; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto deste julgamento; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias já valoradas como qualificadoras; as consequências já se encontram valoradas na própria previsão abstrata do crime objeto da imputação; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.”

Sendo assim, diante da desfavorabilidade da
culpabilidade
e dos
antecedentes do réu
, bem como considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, o
juiz sentenciante fixou a pena-base do acusado Willian de Moura Campos em
16 (dezesseis) anos de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente
merece maior reprovação
, estando a justificativa do magistrado sentenciante – grande quantidade de disparos de arma de fogo, a revelar violência na conduta do acusado – respaldada em aresto do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta
" (AGRG no RESP n. 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019).IV -
Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial
". [...]. (STJ; AgRg-HC 654.266; Proc. 2021/0086040-0; ES; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 25/10/2022; DJE 04/11/2022).

Por sua vez, o magistrado sentenciante também corretamente valorou negativamente os antecedentes do réu Willian de Moura Campos em razão de registro de condenação por crime anterior, com trânsito em julgado, nos autos do Processo nº 0800235-73.2010.8.08.0069, devendo tal circunstância judicial ser mantida em seu desfavor.

Assim,
o apenado Willian de Moura Campos não faz
jus
à redução da pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, sendo a pena-base aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, embora não tenha vislumbrado a existência de circunstâncias atenuantes, por outro lado, o juiz
a quo
reconheceu a presença de
duas agravantes
, a saber, o
recurso que dificultou a defesa da vítima
e
assegurar a execução e impunidade de outro crime
. Com isso, agravou a pena em 1/5 (um quinto), fixando-a em
19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Nesse ponto, embora não questionado, saliento que “[...]
é pacífico o entendimento nesta Corte no sentido de que, reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como homicídio qualificado, promovendo a alteração do quantum, de pena abstratamente previsto, sendo que as demais poderão ser valoradas na segunda fase, caso correspondam a uma das agravantes
, ou como circunstância judicial, na primeira fase do critério trifásico
” (STJ; AgRg-REsp 1.985.337; Proc. 2022/0040702-1; MT; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/06/2022; DJE 13/06/2022).

Enfim, na
terceira fase

da dosimetria, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual foi adequadamente fixada a pena final de Willian de Moura Campos em
19 (dezenove) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime fechado
, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por sua vez, ao individualizar a pena do
apelante Yago Gonçalves Avelino
, na
primeira fase
da dosimetria
,

o preclaro magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59 do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68 do mesmo Código, fixou a pena-base nos seguintes termos:

“
Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade alta, considerando que foram realizados, ao menos, 11 disparos, o que revela o elevado grau de violência empregado na conduta
; os antecedentes sem registro; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto deste julgamento; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias já valoradas como qualificadoras; as consequências já se encontram valoradas na própria previsão abstrata do crime objeto da imputação; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.”

Sendo assim, diante da desfavorabilidade da culpabilidade do réu, bem como considerando que a pena prevista para o crime de homicídio qualificado
varia de doze a trinta anos de reclusão
, o
juiz sentenciante fixou a pena-base do acusado Yago Gonçalves Avelino em
14 (quatorze) anos de reclusão.

A propósito, quanto à
culpabilidade
, quis o legislador que o julgador realizasse uma gradação da reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado. Dito isso, no caso em tela, entendo que, de fato, a conduta do recorrente merece maior reprovação, estando a justificativa do magistrado sentenciante – grande quantidade de disparos de arma de fogo, a revelar violência na conduta do acusado – encontra o devido respaldo jurisprudencial, consoante o AgRg-HC 654.266, do STJ, já citado anteriormente.

Assim,
o apenado
Yago Gonçalves Avelino
não faz
jus
à redução da pena-base, diante da presença de circunstância judicial que lhe é desfavorável, sendo a pena-base aplicada suficiente, necessária e proporcional ao delito praticado.

Passando-se para a
segunda fase
da dosimetria, embora não tenha vislumbrado a existência de circunstâncias atenuantes, por outro lado, o juiz
a quo
reconheceu a presença de
duas agravantes,
a saber, o
recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a execução e impunidade de outro crime
. Com isso, agravou a pena em 1/5 (um quinto), fixando-a em
16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, conforme permitido em nossa jurisprudência pátria
.

Enfim, na
terceira fase

da dosimetria, inexistem causas de diminuição e de aumento de pena, razão pela qual foi adequadamente fixada a pena final de Yago Gonçalves Avelino em
16 (dezesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena,
mantenho o regime fechado
, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

À luz de todo o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, §2°, INCISOS I, IV E V, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES. 1. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO DO RÉU YAGO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. NULIDADE EM RAZÃO DE O ÓRGÃO MINISTERIAL TER JUNTADO CÓPIA DE OUTROS PROCESSOS NA DENÚNCIA E SUA POSTERIOR APRESENTAÇÃO NO PLENÁRIO DO JÚRI. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. 3. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. 4. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. 5. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Preliminar. Não obstante o teor da súmula 713, do STF, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”, não havendo, na petição de interposição, expressa menção quanto ao fundamento alicerçado nas hipóteses descritas no artigo 593, III, Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido, entendendo-se, que a defesa protocolou seu apelo com base em todas as hipóteses legais para seu cabimento, prevalecendo os fundamentos constantes nas razões recursais. Precedentes. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar. As supostas nulidades ocorridas no julgamento em plenário do júri devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob pena de preclusão, consoante prevê o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Desse modo,
in casu
, a suposta nulidade decorrente da utilização, em plenário, de cópias de outros processos nos quais o réu estaria respondendo pelo homicídio de outra vítima não foi arguida, tampouco restou registrada na oportunidade qualquer outra nulidade pela defesa, estando, portanto, preclusa tal alegação, suscitada apenas em sede de apelação criminal. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação dos apelantes encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isto significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no art. 593, inciso III, "d" do CPP, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. 4. O decote de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, c, da CF).
In casu,
a decisão tomada pelo Tribunal do Júri encontra-se em consonância com as provas dos autos, no sentido de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e para assegurar a impunidade de outro crime. Portanto, incabível a submissão do acusado a novo júri quando o convencimento dos jurados se encontra respaldado em uma das versões apresentadas em plenário. 5. Inviável acolher os pleitos defensivos quanto à redução das penas-bases, haja vista que o magistrado sentenciante reconheceu, mediante fundamentação idônea, com base em elementos concretos, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao primeiro réu e uma circunstância judicial desfavorável ao segundo réu, sendo as penas aplicadas necessárias, adequadas e proporcionais ao crime praticado. 6. Recursos conhecidos e improvidos.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.